Tribunal: TJSP
Processo: 2067345-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Valores referentes a vale-refeição não quitados entre janeiro e junho de 1999 – Servidor municipal que à época prestava serviços ao Programa de Atendimento à Saúde – Admissibilidade – Artigo 3o da Lei Paulistana no 12.858/99, que não excluiu o servidor do PAS – Verba devida – O que está em jogo é o proceder ético do Poder Público para com seus servidores – Agravo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Valores referentes a vale-refeição não quitados entre janeiro e junho de 1999 – Servidor municipal que à época prestava serviços ao Programa de Atendimento à Saúde – Admissibilidade – Artigo 3o da Lei Paulistana no 12.858/99, que não excluiu o servidor do PAS – Verba devida – O que está em jogo é o proceder ético do Poder Público para com seus servidores – Agravo de instrumento não provido.